Tribunal: STF
Processo: MS 36909
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É firme a orientação jurisprudencial desta CORTE no sentido de que, salvo em situações excepcionais, é incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional deste TRIBUNAL. Na hipótese dos autos, contudo, não se registra teratologia ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da segurança. 



    2. Depreende-se o nítido caráter protelatório dos embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário desta SUPREMA CORTE, que rejeitou os EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO ARE 849.779, oportunidade em que, em razão do manifesto caráter protelatório do recurso, foi imposta multa de 2% sobre o valor da causa.



    3. Tem-se, assim, o manifesto descabimento desses novos declaratórios, que, por esse motivo, não produzem o efeito de obstar o trânsito em julgado do processo. Correta, portanto, a certificação do trânsito em julgado e a baixa definitiva dos autos ao Tribunal de origem.



    4. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.